Tribunal: STJ
Processo: 0370889-09.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 949727 - SP (2024/0370889-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: DOUGLAS LUIS PEREIRA PEREZ (PRESO)
ADVOGADO
: RAFAEL GARCIA SPIRLANDELI - SP396560
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, §
2o, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o entendimento desta Corte
Superior de que é inadmissível a utilização do habeas
como sucedâneo de recurso próprio, previsto
corpus
na legislação, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse
sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
e AgRg no HC n.
20/8/2024
27/8/2024
749.702/SP,
relator
Ministro
Antonio
Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
26/2/2024
.
29/2/2024
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48173194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/06/2025 17:40:02
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 5f6fa056-c5fe-4f5c-a425-02838c7f9c00

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
05/06/2025
11/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA48173194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/06/2025 17:40:02
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 5f6fa056-c5fe-4f5c-a425-02838c7f9c00

AgRg no HABEAS CORPUS No 949727 - SP (2024/0370889-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: DOUGLAS LUIS PEREIRA PEREZ (PRESO)
ADVOGADO
: RAFAEL GARCIA SPIRLANDELI - SP396560
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, §
2o, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o entendimento desta Corte
Superior de que é inadmissível a utilização do habeas
como sucedâneo de recurso próprio, previsto
corpus
na legislação, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse
sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
e AgRg no HC n.
20/8/2024
27/8/2024
749.702/SP,
relator
Ministro
Antonio
Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
26/2/2024
.
29/2/2024
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47871427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/06/2025 16:26:11
Código de Controle do Documento: e51eab7e-a2fb-4104-b806-b66ab9681125

Trata-se de agravo regimental interposto por DOUGLAS LUIS
PEREIRA PEREZ contra a decisão que não conheceu do habeas corpus.
A parte agravante, nas razões do agravo regimental, abordou
questões relativas ao mérito da causa, pertinentes à aplicação do direito
material, reiterando as alegações formuladas no
.
habeas corpus
Requer o provimento do recurso, com a consequente repercussão
jurídica.
É o relatório.
VOTO
A decisão que não conheceu do
foi assim
habeas corpus
fundamentada (fls. 104-105 e 108):
O Superior Tribunal de Justiça entende que é inadmissível a
utilização do
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento
da impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse sentido:
AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
e
20/8/2024
27/8/2024
AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
26/2/2024
29/2/2024
No presente caso, não se evidencia a ocorrência de ilegalidade
manifesta, conforme se depreende da fundamentação a ser
exposta a seguir.
[...]
Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas
.
corpus
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o
motivo de não conhecimento da impetração, o que inviabiliza a apreciação do
recurso, diante da não impugnação especifica aos fundamentos da decisão
agravada, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e, por analogia, de acordo
com a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PENA-BASE.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA. ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR
POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDO.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
Documento eletrônico VDA47871427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/06/2025 16:26:11
Código de Controle do Documento: e51eab7e-a2fb-4104-b806-b66ab9681125

STJ, CONFORME PARECER MINISTERIAL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus
e não concedeu a ordem
por ser substitutivo de recurso próprio
de ofício uma vez que não identificada qualquer ilegalidade na
fixação da pena-base e diante da impossibilidade de
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado ao paciente
condenado por crime de tráfico em concurso com o de posse de
arma de fogo com numeração suprimida. Fundamentos esses
não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a
incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 870.658/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de

13/5/2024
15/5/2024 – grifo
próprio.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. "WRIT" CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
AUSENTE
ANÁLISE LIMINAR. SÚMULA 691 DO STF.
TERATOLOGIA OU EVIDENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO.
REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se
no sentido de que "ausente teratologia ou evidente ilegalidade
na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da
presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se
resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do
tema e evitar a indevida supressão de instância" (AgRg no HC
740.703/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em
, DJe de
02/08/2022
10/08/2022)
[...]
3. Ao agravante se impõe o ônus de demonstrar o desacerto da
decisão agravada. Neste agravo regimental, não foram trazidos
argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão
agravada, o que atrai ao caso o disposto no enunciado n. 182 da
Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo.
Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 878.605/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de

13/5/2024
16/5/2024 – grifo
próprio.)
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Consta da decisão agravada que, na sentença condenatória, o
magistrado ressaltou que persistem os motivos que autorizaram a decretação
da prisão preventiva.
Documento eletrônico VDA47871427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/06/2025 16:26:11
Código de Controle do Documento: e51eab7e-a2fb-4104-b806-b66ab9681125

Nesse contexto;
[...] segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
manutenção da custódia cautelar no momento da sentença
condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu
preso durante toda a instrução criminal, não requer
fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do
art. 387, § 1.o, do Código de Processo Penal, o entendimento de
que permanecem inalterados os motivos que levaram à
decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde
que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art.
312 do mesmo diploma.
(HC n. 506.418/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, D Je de
.)
9/6/2020
25/6/2020
Além disso, ressaltou-se que a manutenção da prisão preventiva foi
suficientemente fundamentada no julgamento do
n. 935.898/SP
Habeas Corpus
e que foi determinada a compatibilização da segregação cautelar com o regime
semiaberto pelo Juízo de origem, não havendo que se falar em ilegalidade a ser
sanada.
Ainda, foi apontado que o STF proferiu decisão em 12/2024, na qual
firmou o entendimento de que é admissível a fixação do regime inicial
semiaberto concomitantemente à manutenção da prisão preventiva, desde que
esta esteja devidamente justificada com base em elementos concretos que
evidenciem sua necessidade.
Por fim, quanto ao pleito relativo à revogação da prisão preventiva, o
tema já foi tratado no âmbito do
n. 935.898/SP, não devendo
Habeas Corpus
ser novamente conhecido.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA47871427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/06/2025 16:26:11
Código de Controle do Documento: e51eab7e-a2fb-4104-b806-b66ab9681125

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 949.727 / SP
Número Registro: 2024/0370889-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15001375220248260070 20301512024 220612024 22817731520248260000
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAFAEL GARCIA SPIRLANDELI
ADVOGADO
: RAFAEL GARCIA SPIRLANDELI - SP396560
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DOUGLAS LUIS PEREIRA PEREZ (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DOUGLAS LUIS PEREIRA PEREZ (PRESO)
ADVOGADO : RAFAEL GARCIA SPIRLANDELI - SP396560
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA48142581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:25:25
Código de Controle do Documento: 3de7acd7-abb0-4b48-8a2e-c113c7c73071

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
11/06/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48142581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:25:25
Código de Controle do Documento: 3de7acd7-abb0-4b48-8a2e-c113c7c73071